Tribunal: TJDFT
Processo: 0737920-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0737920-97.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: B. C. R. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: MARCO VALERIO RESENDE DE OLIVEIRA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por B.C.R.D.O, devidamente assistido por seu genitor, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do mandado de segurança de no 0705847-18.2020.8.07.0018 impetrado contra ato praticado pelo Diretor do CENTRO EDUCACIONAL D’PAULA EIRELI ME, ora agravado, indeferiu o pedido de liminar pleiteado para que fosse autorizada a matrícula do agravante no curso supletivo dos 2o e 3o anos do ensino médio. Informa o agravante que tem 17 anos de idade e logrou êxito nos vestibulares do INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA – IESB e do UNICEUB – EDUCAÇÃO SUPERIOR, ambos para o curso de Biomedicina. Salienta a referida parte que a data limite para efetivação da matrícula no Curso do UNICEUB, o qual pretende cursar, encerra-se no dia 16/09/2020. Assevera que requereu sua matrícula no curso supletivo de Educação de Jovens e Adultos (EJA), na modalidade a distância, no CENTRO EDUCACIONAL D’PAULA, todavia esta instituição de ensino lhe negou o direito à matrícula no supletivo, em virtude de não contar com a idade mínima de 18 anos prevista em lei, razão pela qual impetrou o mencionado mandado de segurança. Sustenta que deve ser dada a oportunidade ao menor de idade de concluir o ensino médio por meio do curso supletivo de Educação de Jovens e Adultos - EJA, uma vez que aprovação desse em dois vestibulares demonstram a total capacidade para ingressar no ensino superior. Requer, assim, a concessão da tutela recursal, em caráter liminar, para que seja autorizada ao agravante a proceder à matrícula junto ao Centro de Ensino agravado, a fim de que possa realizar as provas finais do curso supletivo dos 2 e 3o anos do ensino médio e, em caso de aprovação, seja determinada a emissão do certificado de conclusão do ensino médio. Preparo realizado (IDs 19357357 - Pág. 1/ 19357358 - Pág. 1). É a síntese do necessário. Decido. Conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, indeferir, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os pressupostos descritos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cumpre ressaltar que a Lei no 9.394/96, que trata das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, estabelece, em seu art. 38, § 1o, inciso II, a idade mínima de 18 anos como requisito necessário para o ingresso em cursos e exames supletivos para jovens e adultos, com a finalidade de conclusão do ensino médio. O documento de ID. 19358311 - Pág. 23 revela que o agravante conta com 17 anos de idade, completados no mês de agosto do corrente ano de 2020. Desta forma, resta demonstrado que a recusa do agravado em efetuar a sua matrícula está em consonância com legislação que regulamenta a matéria. Por outro lado, não estando o agravante nem próximo de completar os 18 anos, tão pouco cursando o último ano do ensino médio, inexistem elementos para mitigar o referido preceito legal e evidenciar a probabilidade do direito, porquanto o agravante não atende nem ao requisito etário para a abreviação dos estudos por meio de exame supletivo, tão pouco está no último ano do ensino médio. Impende distinguir ainda que a hipótese versada nos presentes autos daquelas corriqueiramente trazidas ao conhecimento das Varas Cíveis de Brasília, tendo como requerida a mesma instituição ora demandada, bem como outras congêneres, e que versam, em síntese, sobre aprovação de candidato, normalmente na iminência de concluir o TERCEIRO ANO do ensino médio, em vestibular de instituição de ensino superior. Em tais casos, venho me posicionando, na esteira do entendimento jurisprudencial dominante, que a aprovação em processo seletivo para curso superior, de jovem menor de idade e já na iminência de concluir o ensino médio, corroborada por um histórico escolar de excepcional rendimento, culmina por demonstrar que restaram, excepcionalmente, atingidos o desenvolvimento intelectual e a maturidade necessários ao ingresso no ensino superior, não sendo razoável erigir-se o critério etário a patamar absoluto, para negar a possibilidade de conclusão antecipada do ensino médio, por méritos inequívocos do aluno que já se encontra a cursar a última etapa do ensino, de modo a viabilizar a consequente matrícula na faculdade. No caso ora trazido a exame, todavia, a hipótese se revela distinta. O que se depreende, dos documentos acostados, é que o aluno, com 17 anos de idade, teria cursado, tão somente, metade do segundo ano do ensino médio. A aprovação em vestibular, em instituição particular respeitável, não pode ser o passaporte para tornar inteiramente desnecessária a incursão no ensino médio, como verdadeiro caminho alternativo para substituir o tempo e os custos de parte do segundo e de todo o terceiro ano de formação escolar do adolescente estudante. Com efeito, não se presta o ensino supletivo como alternativa, posta à disposição de pais e alunos, voltada a contornar o tempo e os gastos do ensino regular, tampouco sendo a aprovação em vestibular, no caso em exame, elemento cabal a conferir ao agravante, de plano, tratamento distinto daquele legalmente atribuído a todos os demais estudantes que logram aprovação após percorrerem as etapas de formação regularmente exigidas. Ressalto que não se trata, na espécie, de aluno com a iminência de concluir o terceiro ano do ensino médio, mas de estudante que sequer teria concluído o segundo ano, o que distingue a situação em exame daquelas usualmente verificadas nas Varas Cíveis, quando se permite pontual avanço de alguns meses, para a obtenção do certificado de conclusão e o ingresso na Universidade, hipótese fática evidentemente distinta, em que a razoabilidade sinaliza no sentido da probabilidade do direito e do deferimento da liminar. De fato, em determinadas situações, de evidente excepcionalidade, alcança-se a conclusão de que o encerramento antecipado do Ensino Médio (sobretudo quando já se encontra o estudante no último ano) não viola o sistema progressivo, posto que caracterizada a plausibilidade do motivo meritório e excepcional, extraído da demonstrada aptidão para cursar o ensino superior. Em tais hipóteses, a razoabilidade recomenda que se afaste, à luz do que preconiza a Carta Política (art. 208, V) o critério meramente etário, de modo a privilegiar a capacidade e o mérito demonstrados pelo aluno, reconhecidamente apto a avançar para etapa superior do ensino, e que já se encontra em vias de concluir o ensino médio. Contudo, na hipótese vertente, ao menos nesta sede inaugural, não se vislumbra justificativa para substituição integral do restante do ensino médio (2° e 3° anos), circunstância que esmaece a probabilidade do direito alegado na inicial, no sentido de que a conduta da instituição ré seria afrontosa a um direito juridicamente outorgado ao postulante. A pretensão recursal destina-se à substituição de grande parte do segundo ano e à totalidade do terceiro ano do Ensino Médio pelo curso supletivo requerido o que não se coaduna com os princípios constitucionais que devem orientar o ensino. Observa-se, portanto, que o intuito do agravante é a aceleração para concluir o programa escolar em menor tempo, o que somente é permitido aos alunos dotados de altas habilidades. Ressalte-se que o agravante não trouxe aos autos o histórico escolar, mas tão somente o boletim do 2o ano do ensino médio, com as notas do primeiro trimestre, o que não é suficiente para aferição da sua vida estudantil, não se mostrando, portanto, instrumento apto para autorizar a pretendida aceleração. Acerca do tema é o posicionamento desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. CURSO SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. CONCLUSÃO DO SEGUNDO ANO DO ENSINO MÉDIO. ETAPA DA FORMAÇÃO NÃO ALCANÇADA. GARANTIA DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de matrícula em curso supletivo para o ensino médio de menor de 18 anos. 2. Embora o art. 208, V, da Constituição Federal assegure o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, tal norma não pode ser interpretada em dissonância com os demais princípios constitucionais, sobretudo aqueles que asseguram o acesso à educação de qualidade. 3. A vedação contida no artigo 38 da Lei no 9.394/96 só deve ser afastada para garantir o avanço escolar do aluno aprovado em vestibular antes de concluir o Ensino Médio se, na análise acurada do caso concreto, ficar demonstrado que alcançou as finalidades previstas para este período da formação, o que não se verifica quando cursado apenas dois anos dos três legalmente previstos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1248470, 07277544020198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. ENSINO MÉDIO. CONCLUSÃO. EXAME SUPLETIVO. MENOR DE DEZOITO ANOS. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 9.394/1996. REQUISITOS. 1. A Lei n. 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, instituiu a educação de jovens e adultos, prevê a existência de dois requisitos para que seja possível a inscrição em supletivo: ter mais de 18 anos e não logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio ou podido continuá-los. 2. A utilização da educação de jovens e adultos antes dos 18 (dezoito) anos vai de encontro à finalidade do instituto, pretensão que não deve ser resguardada pelo Poder Judiciário. 3. A aprovação no vestibular não é suficiente para autorizar, por si só, a supressão de etapa de formação escolar de que está inserido na educação básica, principalmente quando inexiste nos autos qualquer elemento que demonstre a capacidade do estudante para suplantar as etapas do ensino básico regular para alcançar níveis mais elevados de estudo, nos termos dos art. 24, inc. V, alínea "c" e 59, inc. II, ambos da Lei n. 9.394/1996. 4. Agravo de instrumento desprovido.? (Acórdão 1223557, 07195518920198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, no caso em exame verifica-se que a abreviação dos estudos não se revela adequada, tendo em vista que o agravante ainda está cursando o segundo ano do ensino médio, conforme documento de ID. 19358311 - Pág. 30. Desta feita, o agravante deverá respeitar a ordem jurídica e considerar essa aprovação como uma experiência adquirida para a participação, no momento certo, do certame destinado ao ingresso na graduação universitária. ANTE O EXPOSTO, não estando presentes de forma satisfatória os requisitos exigidos pelo artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de tutela de urgência. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo de origem e solicitem-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator